Tribunal: TJDFT
Processo: 0715790-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-07

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. TIPICIDADE DAS CONDUTAS INVESTIGADAS. INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E DE AUTORIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL E DECADÊNCIA DA PRETENSÃO ADMINISTRATIVA. CRIMES AUTÔNOMOS. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME:
1. Trata-se de Habeas Corpus visando o trancamento de inquérito policial instaurado contra o paciente, relacionado à apuração da suposta prática do crime de falsidade ideológica.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Analisa-se: (i) a presença de indícios de autoria e materialidade; (ii) a atipicidade superveniente da conduta praticada, diante da extinção da punibilidade do crime anterior.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O trancamento do inquérito policial na via estreita do Habeas Corpus configura medida excepcional, justificável apenas quando for possível atestar, de pronto, de forma inequívoca e sem a necessidade de exame valorativo aprofundado do conjunto fático-probatório a atipicidade da conduta, a existência de causa extintiva da punibilidade e/ou a falta de indícios de autoria e de materialidade.
4. Inviável o trancamento do inquérito policial, obstando prematuramente as investigações, quando as ações descritas na notícia-fato podem configurar crime segundo a legislação vigente e se divisam indícios de materialidade e autoria.
5. O fato de ter sido declarada extinta a punibilidade do crime anterior, pelo qual o paciente cumpria pena e gozava de benefício extramuros, não tem o condão de apagar outros eventuais delitos praticados pelo detento durante a execução penal.
6. Eventual improcedência ou extinção da apuração ajuizada na esfera administrativa, em regra, não vincula o destino da persecução penal instaurada pelo mesmo fato, diante da independência das instâncias.
IV. DISPOSITIVO:
7. Ordem denegada.
_________
Dispositivos relevantes: art. 299 do CP.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC: 213229 DF, Relator.: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 22/11/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-244 DIVULG 01-12-2022 PUBLIC 02-12-2022